Tribunal: TJMT
Processo: 1009028-26.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1009028-26.2022.8.11.0000
Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO
Agravado: LINA MICHELE SANTOS FREITAS PEREIRA
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESTADO DE MATO GROSSO contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1000138-38.2022.8.11.0020, que deferiu o pedido de tutela antecipada, determinando a imediata nomeação da Agravada no cargo Professor pedagógico.
Sustenta o Agravante sobre a impossibilidade da concessão de liminar, ante a ausência do preenchimento dos requisitos previsto no artigo 300 do Código de Processo Civil.
Destaca que a Agravada foi classificada na 5a colocação para o cargo de Professor, mas o edital do concurso ofertou apenas 03 vagas; portanto, como a Agravada foi classificada fora do número de vagas do Edital e, portanto, possui mera expectativa de direito em ser nomeada.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, para suspender a decisão agravada, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do NCPC, até o julgamento final deste recurso.
É o relatório.
Decido.
Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/ Pedido de Liminar interposto pela Agravada, no qual o magistrado a quo deferiu o pedido liminar e determinou que o Agravante promova a nomeação da candidata Lina Michele Santos Freitas para o cargo de Professor Pedagógico.
Verifica-se da inicial que a apelada participou de concurso público regido pelo Edital no 001/2017 para provimento de 03 (três) vagas mais cadastro de reserva para o cargo de Professor de educação básica perfil profissional Pedagogia para o polo de Alto Araguaia/MT. E, após a homologação do referido concurso, a Agravada restou classificada na 5a (quinta) posição.
E ainda, que foram nomeadas pela Secretaria de Estado de Educação quatro candidatas, porém uma não compareceu para tomar posse, surgindo com isso de acordo com a Agravada, a obrigação de nomeá-la para o cargo que restou classificada.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de efeito suspensivo merece acolhimento.
É cediço que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI (Rel. Min. Luiz Fux, DJ 15/12/2015), recurso que teve a repercussão geral reconhecida, sedimentou entendimento no sentido de que "o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima". Este é o caso dos autos.
Depreende-se que o Agravado logrou êxito em se classificar na 5a (quinta) colocação para o cargo de Professor Estadual de educação básica, para o qual foram ofertadas três vagas.
Como se sabe, a classificação fora do número de vagas gera mera expectativa de direito à nomeação, ficando este ato condicionado ao surgimento de cargos vacantes e ao interesse / conveniência da Administração, durante o prazo de validade do concurso.
Ademais, no que tange à contratação de servidores, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, a admissão de temporários, com fulcro no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não concorre com a nomeação de efetivos, recrutados mediante concurso público para suprir necessidade permanente de serviço.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ART. 535 DO CPC/73. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF. MATÉRIA DE NATUREZA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO STF. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS OFERECIDAS NO EDITAL. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
(...) é cediço que o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, convolando-se em direito subjetivo somente na hipótese de comprovação do surgimento de cargos efetivos durante o prazo de validade do concurso público, bem como o interesse da Administração Pública em preenchê-las. (...)
VI - A admissão de temporários, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não concorre com a nomeação de efetivos, recrutados mediante concurso público (Art. 37, II e III da CF), para suprir necessidades permanentes do serviço.
VII - São institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem, bem como a presença de temporários nos quadros estatais não pode ser considerada, por si só, como caracterizadora da preterição dos candidatos aprovados para provimento de cargos efetivos. (...)” (AgInt no REsp 1741669/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2018, DJe 24/10/2018)
Ante o exposto, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo, para suspender a decisão agravada, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do NCPC, até o julgamento final deste recurso.
Comunique-se o Juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator